Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009430-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (EMBARGANTE), HELEN FINGER - CPF: 961.345.181-15 (EMBARGANTE), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME e outros

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA
.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. A parte embargante alega omissão quanto à análise da soberania da assembleia de credores e do cumprimento das cláusulas do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da autonomia da assembleia geral de credores e da regular execução do plano aprovado, nos termos do regime da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou de modo fundamentado os argumentos suscitados no recurso original.

5. A insurgência manifestada pelos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

6. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não se vislumbrando erro material ou omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos relevantes suscitados pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem constituem sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME e outros
contra o acórdão de ID. no
293865366
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso.

As partes embargantes sustentam a existência de vício de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento quanto à fundamentação relativa à soberania da assembleia geral de credores, especialmente no que tange às premissas aprovadas no plano de recuperação judicial e ao seu regular cumprimento pela empresa recuperanda.

Dessa forma, pugna
m
pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
297541896
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME e outros

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME e outros
contra o acórdão de ID. no
293865366
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): H. F. COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. – ME (em Recuperação Judicial)

HELEN FINGER

CLEUSA INES INOCENCIO FINGER

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM: 0051618-53.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, e determinou o prosseguimento do feito em face aos coobrigados Helen
Finger
e Cleusa
Ines

Inocencio

Finger
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, embora a decisão homologatória do Plano de Recuperação Judicial da empresa agravante implique novação do crédito exequendo em relação à devedora principal, tal efeito não se estende aos coobrigados e avalistas, nos termos do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, o qual preserva os direitos dos credores contra terceiros garantidores.

Por fim, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.333.349/SP), o Juízo de Primeira Instância entendeu ser lícito o prosseguimento da execução apenas sobre o valor que exceder o montante novado, em face dos coobrigados, com o objetivo de evitar pagamento em duplicidade e assegurar a efetividade da tutela executiva.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. Incidência dos Efeitos da Recuperação Judicial sobre os Sócios/Coobrigados: supressão de garantias reais e fidejussórias

Os agravantes sustentam que o crédito cobrado na execução judicial está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa, conforme o art. 49 da Lei 11.101/2005.

Aduzem que a novação promovida pelo plano homologado, com fulcro no art. 59 da LRF, implica extinção ou suspensão da exigibilidade da dívida em relação também aos sócios/avalistas.

Assim, aduzem que a novação extingue o título originário e impede a execução individual sobre o crédito novado, inclusive contra sócios e avalistas.

Destacam que o plano aprovado prevê expressamente a supressão de garantias pessoais e reais e que, nos termos dos
arts
. 58 e 59 da LRF, vincula todos os credores.

Assim, com base no art. 49, §§ 1o e 2o, c/c art. 50 da LRF, aduzem que as garantias podem ser suprimidas com a aprovação do plano.

Ademais, argumentam que os credores estão vinculados à decisão da assembleia geral, independentemente de terem votado favoravelmente.

Desse modo, ressaltam que a tentativa do Banco agravado, de executar o mesmo crédito em execução individual viola o princípio da soberania da assembleia e configura cobrança em duplicidade.

Alegam, ainda, a necessidade de se garantir a função social da empresa. Argumentam que a empresa exerce papel essencial na geração de empregos, tributos e circulação de riqueza (
arts
. 5o, XXII e XXIII; 170, II e III da CF) e que sua continuidade depende da efetividade da recuperação judicial, inclusive com extensão de seus efeitos aos coobrigados.

O Banco agravado, por sua vez, com fulcro no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, e na Súmula n.o 581 do STJ, sustenta que a recuperação judicial da empresa devedora principal não impede o prosseguimento das ações contra os coobrigados (avalistas/sócios).

Ademais, ressalta a irrelevância da homologação do plano de recuperação judicial em relação aos garantidos. Nesse sentido, aduz que os benefícios da novação e da suspensão da exigibilidade do crédito só se aplicam à empresa em recuperação, não alcançando seus garantidores.

Outrossim, assevera que a supressão de garantias, especialmente fidejussórias, depende de consentimento expresso do credor titular da garantia.

Sob essa ótica, o Banco agravado afirma que não anuiu com a exclusão das garantias (aval) prestadas pelos coobrigados Cleusa e Helen
Finger
..

Sustenta que o simples fato de o plano prever tal exclusão não tem eficácia sobre os direitos do credor que discordou ou não participou da assembleia.

Pois bem
. Não se olvida que o legislador atribuiu, na
Lei n.o 11.101/2005
, poder soberano à Assembleia-Geral de Credores para aprovação ou rejeição do plano elaborado pela recuperanda, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, a análise de eventual ilegalidade quando de sua homologação.

Contudo, dispôs no art. 49, §§ 1o e 2o, da referida Lei:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

[...]
[Grifo
nosso]

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o enunciado da
Súmula n.o 581
(e do
Tema Repetitivo n.o 885
), entende que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
".

Esse entendimento está de acordo com a previsão do próprio legislador quanto à conservação das garantias em relação aos coobrigados (§ 1o), de modo que, ao excepcionar a possibilidade de "de modo diverso ficar estabelecido no plano" (§ 2o), cuidou ele da obrigação em si, dos prazos de pagamento, dos deságios e encargos, não das garantias, vez que a estas já havia conferido regramento específico (§ 1o).

Porém, a fim de não desprezar a soberania da assembleia-geral de credores - e considerando que apesar de sumulada na Corte de Uniformização, a temática é controvertida nas suas Terceira e Quarta Turmas, isoladas -,
a melhor exegese que se faz é a de que as cláusulas do plano de recuperação judicial que estendem a novação aos coobrigados, suprimindo garantias, incidirão somente em relação aos credores que o aprovaram sem ressalvas
.

Tal encaminhamento atende, ainda, à finalidade e aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, quanto ao soerguimento da empresa e, ao mesmo tempo, respeita a disposição dos credores quanto à deliberação dos direitos em face dos coobrigados à recuperanda, os quais, aliás, são disponíveis.

É o que se tem do art. 50, inc. IX, § 1o, cotejado com o art. 59, ambos da Lei n. 11.101/2005:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

IX -
dação
em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro
;

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Nesse sentido é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível
apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021) [grifo nosso]

Denota-se, portanto, que a validade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados, se dá em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem ressalvas, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende dos autos, verifico que o Banco agravado apresentou objeção ao Novo Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos agravantes, sendo manifestada expressamente a discordância em relação a supressão de garantias (ID. 43829411, p. 73, autos da Recuperação Judicial no 0024089-59.2015.811.0041), conforme cita-se:

[...]

RAZÕES DE OBJEÇÃO

O Banco do Brasil, sem a pretensão de esgotar o assunto, apresenta as seguintes objeções ao plano de recuperação judicial apresentado.

1)
Discordância quanto a nova proposta de pagamento:

[...]

Manutenção das garantias
: A previsão de supressão de garantias conforme pretendido no plano de recuperação judicial fere frontalmente o disposto no artigo 50 parágrafo V, da Lei
n.°
11.101/05. Da mesma forma, o plano de recuperação prevê a extinção dos avais e fianças prestados. Novamente, há de se repisar, que tal pretensão fere frontalmente a própria legislação da recuperação judicial, em especial o artigo 49, § 1°, da Lei 11.101/05.

O artigo 59, da referida Lei, resguarda as garantias existentes contratadas, in
verbis
: "Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1° do artigo 50 desta Lei." (
g.n
.).

Destarte, além de proteger as garantias contratadas existentes, o referido artigo 59 remete-se ao §12, da própria Lei de Recuperação Judicial, alhures mencionado, que determina a anuência expressa do credor hipotecário para a liberação de eventuais garantias, reforçando a tese de que não pode existir de forma unilateral a supressão de qualquer garantia, seja ela, real ou fidejussória.

[...] (ID. 43829411, p. 73, autos da Recuperação Judicial no 0024089-59.2015.811.0041) [grifo nosso]

Assim, com efeito, a alegação de cumprimento do plano de recuperação homologado não impõe a suspensão da exigibilidade de obrigações de quem não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, mormente porque a novação da dívida não os alcança.

Ademais, o Juízo Singular consignou que, para “
evitar pagamento em duplicidade, a execução deverá prosseguir na satisfação do crédito, apenas sobre o valor que a parte exequente sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso,
as irresignações
dos Embargantes não ultrapassam o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025